Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud. A parte agravante sustenta que a última consulta foi realizada em 2023, que as demais diligências restaram infrutíferas e que não há limitação legal quanto ao número de pesquisas. Requer nova consulta, inclusive com uso da ferramenta de reiteração automática “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de tempo entre a última pesquisa via SisbaJud e o momento atual justifica a reiteração da medida constritiva para localização de ativos financeiros do executado, inclusive mediante a funcionalidade de reiteração automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por finalidade assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento da obrigação, conforme os arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. A reiteração de diligências no SisbaJud é admitida quando houver fundamento plausível, sendo o decurso de tempo considerável motivo suficiente, dada a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
5. Inexiste previsão legal que limite ou condicione a repetição de pesquisas, devendo-se observar o princípio da razoabilidade e o lapso temporal decorrido desde a última consulta.
6. O princípio da cooperação impõe ao Judiciário a adoção das medidas adequadas à satisfação do crédito exequendo.
7. A funcionalidade “teimosinha” do SisbaJud constitui ferramenta autônoma, de reiteração automática de bloqueio de ativos, não se confundindo com mero pedido de repetição de consulta anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável entre consultas ao SisbaJud justifica a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do executado.
2. A utilização da ferramenta de reiteração automática “teimosinha” configura modalidade distinta de constrição, compatível com o princípio da efetividade da execução e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Proc. N. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020.